Tribunal: TJES
Processo: 0002478-81.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002478-81.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIACAO SERRANA LTDA e outros (5)

APELADO: ROSANGELA MARIA BRAMBILA DA SILVA e outros (5)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR DOS DANOS MORAIS READEQUADOS – COMPENSAÇÃO DOS VALORES DO SEGURO DPVAT – SEGURADORA LITISDENUNCIADA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DE INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – AÇÃO DE CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – REPARAÇÃO LIMITADA AO VALOR DA APÓLICE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – Não se conhece da apelação de Rosângela Maria Brambila da Silva e outros, por ausência de interesse recursal.

2 – Apelações de Companhia Mutual de Seguros – Em liquidação Extrajudicial e Viação Serrana Ltda.:

2.1 – O acervo documental e as demais provas colacionadas ao caderno processual infirmam a tese recursal de ocorrência de culpa exclusiva da vítima, pelo que deve ser mantida a sentença que julgou procedente a pretensão ressarcitória.

2.2 – Considerando as peculiaridades do caso e os parâmetros aplicados para procedimentos análogos, adequa-se o valor da condenação por danos morais para a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para cada um dos filhos da vítima e para sua esposa (viúva), além de suprimir do valor da pensão mensal fixada (R$1.833,00) o equivalente a 1/5 que corresponde ao que a vítima despenderia com sua subsistência.

2.3 – Mantidas as demais condenações em reparação por danos materiais devidamente comprovados e autorizada a compensação do valor recebido do seguro obrigatório DPVAT com as verbas indenizatórias confirmadas neste julgamento (Súmula 246, do e. STJ)

2.4 – Não evidenciadas práticas autorizadoras da incidência dos arts. 1.026, §2°, e 80, VII, ambos do CPC, retira-se as multas a tais títulos aplicadas.

2.5 – Não há que se falar em suspensão de incidência de juros, correção monetária e multas contratuais, pois
“[...]a decretação de liquidação extrajudicial não impede a incidência de correção monetária e juros de mora sobre a condenação imposta à entidade, quando se trata de ação de conhecimento[...]” (AgInt no AREsp 1349957/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019)
.

2.6 – Apelações de Companhia Mutual de Seguros – Em liquidação Extrajudicial e Viação Serrana Ltda. parcialmente providos.

Vitória, 10 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da apelação de Rosângela Maria Brambila da Silva e outros e dar parcial provimento aos apelos de Companhia Mutual de Seguros - Em liquidação Extrajudicial e Viação Serrana Ltda., nos termos do voto da eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0002478-81.2013.8.08.0048

Apelantes/apelados: Rosângela Maria Brambila da Silva e outros

Apelada/apelante: Companhia Mutual de Seguros – Em liquidação Extrajudicial

Apelada/apelante: Viação Serrana Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas perante sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra/ES que, apreciando ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Rosângela Maria Brambila da Silva e outros em face de Viação Serrana Ltda., tendo a Companhia Mutual de Seguros como denunciada à lide, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:

“
[...]
CONDENAR
a requerida VIAÇÃO SERRANA LTDA a pagar à primeira autora, ROSÂNGELA MARIA BRAMBILA, a importância de R$ R$ 302,91 (trezentos e dois reais e noventa e um centavos), a título de ressarcimento pelos danos materiais, atualizada com juros e correção monetária a partir do desembolso, e, indenizar os autores no montante de R$ 4.591,00 (quatro mil, quinhentos e noventa e um reais), que corresponde ao valor do veículo à época do acidente, conforme Tabela Fipe, anexa, atualizado com juros e correção monetária a partir do evento danoso.

CONDENAR
a requerida VIAÇÃO SERRANA LTDA ao pagamento de pensão vitalícia à primeira autora e aos demais autores, estes até atingirem 25 anos (a medida em que os filhos atingirem a idade limite, o valor deverá ser integrado à parcela da Sra. Rosângela), compreendidos em R$1.833,00 (um mil, oitocentos e trinta e três reais), a ser paga mês a mês, corrigida pelos índices de aumento da categoria na qual laborava a vítima Sr. Mauro Sérgio Silva, até que este atingisse setenta e dois anos de idade, incluindo-se 13° salário, observando-se o valor vencido até a data do trânsito em julgado, com juros e correção monetária desde a data do evento danoso, 25/05/2012, valor que deverá ser pago de uma única vez; e

CONDENAR
a requerida VIAÇÃO SERRANA LTDA ao pagamento de indenização por danos morais aos requerentes, no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) para cada autor, quantia que deverá ser atualizada com juros a contar da citação e correção monetária a partir deste arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do STJ.[...]”

Além disso, julgou procedente
“[...]
a
denunciação da lide,
nos termos do artigo 129 do CPC, condenando a denunciada
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS
solidariamente à denunciante/primeira ré ao pagamento dos danos aos autores, até o limite previsto no contrato firmado entre as partes, valendo a presente como título executivo[...
]”
e, apreciando o recurso integrativo oposto pela demandada Viação Serrana Ltda., rejeitou o reclamo e a condenou a pagar multa de 01% (um por cento) sobre o valor da causa (art. 1.026, §2º, do CPC) e de 02 (dois) salários-mínimos por litigância de má-fé, além de despesas com honorários advocatícios
.
(fls. 427/431, integrada pelo ato de fls. 576/577)

Inconformada, a Companhia Mutual Seguros manejou seu apelo às fls. 451/479, em que alega estar em liquidação extrajudicial, pelo que pleiteia a gratuidade da justiça e deve ser suspensa a fluência de juros e correção monetária da verba condenatória que lhe couber que, se mantidos, devem correr a partir da fixação. Sustenta culpa exclusiva da vítima e ausência de nexo causal entre a conduta do motorista do ônibus da Viação Serrana Ltda. e o evento danoso narrado nos autos. Que não há ocorrência de danos morais nem prova dos danos materiais alegados. Que a apólice de seguro não prevê cobertura para pensionamento, além de não ter sido comprovada sua necessidade. Que não há responsabilidade solidaria entre a apelante e a demandada Viação Serrana Ltda., bem como que deve ser abatida a quantia percebida pelo seguro DPVAT.

A Viação Serrana Ltda., por seu turno, interpôs recurso às fls. 631/660 com vistas à reforma da sentença alegando culpa exclusiva da vítima
“[...]que sem observar seu dever de cuidado no trânsito deu causa ao acidente noticiado[...]”
(fl. 641). Que é indevido o pensionamento pois não há prova idônea da remuneração do falecido e a percepção da verba cumulada como auxílio previdenciário traduz
“[...]evidente locupletamento ilícito[...]”
(fl. 644). Que deve ser
“[...]decotado o equivalente a 1/3 do valor pensionado por se tratar de quantia que seria destinada ao próprio sustento da vítima, bem como seja o pagamento aos filhos do de cujus limitada a idade de 18 anos, com sua extensão prolongada até os 25 anos condicionada à comprovação de estarem matriculados em instituição de ensino superior[...]”
(fl. 646). Que a condenação ao pagamento de danos materiais traduz julgamento ultra petita, pois não há pedido de ressarcimento do valor do veículo. Que o caso não traduz prática de ato passível de indenização por danos morais, cujos valores fixados pelo juízo se revelam exorbitantes. Que a multa fixada quando da análise do recurso integrativo oposto em face da sentença é descabida, bem como que a taxa Selic deve ser o único índice de atualização da verba indenizatória. Por fim, reivindica o abatimento do valor do seguro DPVAT.

Rosângela Maria Brambila da Silva e outros interpuseram apelação adesiva às fls. 619/624, na qual reivindicam apenas a reforma da sentença para que o pensionamento seja pago de forma única.

Contrarrazões de Rosângela Maria Brambila e outros (fls. 585/618 e fls. 664/694), da Viação Serrana Ltda. (fls. 625/630 e fls. 695/700) e de Companhia Mutual de Seguros às fls. 701/703.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 10 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A
pelação
de
Rosângela Maria Brambila da Silva e outros:

Conforme consta do breve relato, Rosângela Maria Brambila da Silva e outros interpuseram apelação adesiva reivindicando apenas a reforma da sentença para que o pensionamento seja pago de forma única.

Entretanto, da leitura do comando sentencial de fl. 430v, fácil a constatação de que as demandadas foram condenadas ao pagamento da verba
“[...]de uma única vez[...]”
, o que denota evidente ausência de interesse recursal.

Pelo exposto,
não conheço
do recurso interposto por Rosângela Maria Brambila da Silva e outros.

É como voto.

A
pelação
de
Companhia
Mutual
de Seguros –
Em liquidação Extrajudicial
e

Viação Serrana Ltda.:

Considerando a pertinência temática, julgo ambos os recursos de forma simultânea, o que faço com base nos seguintes fundamentos:

Em primeiro lugar cuido de deferir à apelante Companhia Mutual de Seguros a gratuidade da justiça, pois os documentos acostados ao evento nº. Efetivamente comprovam a alegada hipossuficiência econômica da pessoa jurídica que inclusive teve sua falência decretada por meio de sentença proferida nos autos nº 1109999-61.2020.8.26.0100, em trâmite perante a 2ª Vara de Falências e Recuperação Judicial de São Paulo/SP, na qual constou que
“[...]
o Liquidante indica elevado passivo da Companhia, no valor de mais de R$ 512 milhões e ativos muito inferiores[...]”
. (Id. 4335481)

Pois bem. O caso em exame traduz uma ação de indenização ajuizada por Rosângela Maria Brambila da Silva e seus três filhos contra a Viação Serrana Ltda., tendo como denunciada à lide a Companhia Mutual de Seguros, cuja causa de pedir envolve acidente automobilístico ocorrido em 25/05/2012 na Praça São Miguel, Centro, Serra/ES, que vitimou de morte o marido da primeira autora e genitor dos demais requerentes, causado por colisão frontal com ônibus da Viação Serrana Ltda., que vinha na contramão de direção. (fl. 45)

No Boletim de Ocorrência acostado aos autos (fl. 45), o Motorista do ônibus declarou que
“havia carros estacionados a minha direita e entre eles uma viatura da Polícia Militar RP3073 e ao passar por esses veículos que estavam estacionados fui surpreendido pelo motoqueiro que vinha no sentido contrário e ao avistar o ônibus não conseguiu parar em função de sua velocidade vindo a colidir na dianteira do ônibus. O mesmo falava com alguém na hora da colisão.”

Entretanto, assim como a magistrada singular, entendo que o acervo documental e as demais provas colacionadas ao caderno processual infirmam a tese recursal de ocorrência de culpa exclusiva da vítima, pelo que lanço mão da técnica de fundamentação aliunde para transcrever os termos consignados no comando sentencial apelado, por entender que exaurem a questão de forma acertada, não merecendo qualquer reparo,
verbis
:

“
[...]
o boletim de ocorrência acostado a fI. 55 narra que "o ponto de impacto do acidente de tr
â
nsito foi na faixa do motociclista, e que medição realizada no local constato
u
que da faixa dupla cont
í
nua da Rua Major Pissara ao ponto de impacto mede-se 1,20 metros". Dessa forma, não resta
m
d
ú
vidas de que o ve
í
culo da requerida adentrou a contramão e, se assim não fosse, n
ã
o teria colidido co
m
a motocicleta do de cujus, que trafegava em sua m
ã
o de direç
ã
o. Quanto a este ponto, cabe salientar que o fato de existire
m
veículos estacionados indevidamente na pista e
m
que se encontrava o ônibus da ré não per
m
ite ao seu condutor dirigir imprudente
m
ente na via contrária, colocando em risco os autom
ó
veis que adentra
m
essa via apôs uma curva, co
m
o ocorreu no caso e
m
apre
ç
o, acarretando o
ó
bito do condutor da motocicleta. Acrescento qu
e
a ausência de habilita
çã
o da v
í
tima não é pressuposto para a conclusão de ter sido ela a responsável pelo acidente,
m
ormente diante da comprovação de que o motorista da ré e que
m
conduzia o ônibus de for
m
a imprudente, aliado a ausência de provas de que o de cujus estaria em alta velocidade ou de que não teria observado a obstruç
ã
o na via principal. Afinal, ressalto, ele tr
a
fegava em sua m
ã
o de direção, e foi o ve
í
culo da requerida que, ao infringir as normas de trânsito, ocasionou o evento danoso. A i
m
age
m
acostada a fI. 103 revela, ainda, que os veículos da requerida continua
m
a praticar referida manobra, invadindo ao
m
enos parte da pista contrária e colocando em risco a vida dos motoristas se encontram na via contrária. Assim, em que pese sustentar a parte ré ausência de culpa, a responsabilidade das requeridas pelo evento danoso encontra-se devida
m
ente comprovada por meio do boletim de ocorrência juntado aos autos, somado aos depoimentos colhidos em audiência de instru
ç
ão (fls. 373/374), que v
ã
o ao encontro das raz
õ
es tecidas na exordial e atesta
m
pela presen
ç
a do nexo causal entre a conduta perpetrada pela primeira ré e os danos sofridos pela parte autora, não havendo que se falar em culpa exclusiva da v
í
ti
m
a, co
m
o quer fazer crer a parte requerida.
[...]
”
(fl. 286v)

Em reforço, consigno que o fato do condutor da motocicleta não possuir CNH não tem o condão de eximir as recorridas de suas responsabilidades pele evento danoso em apreço ou de caracterizar culpa exclusiva ou concorrente da vítima, eis que a condução de motocicleta sem CNH pode traduzir malferimento de normas administrativas, mas não influi na esfera cível.

Como se sabe,
mutat
i
s mutandis
, é assente perante o e. STJ o entendimento de que
“[...]
ausência de habilitação para condução de veículos, considerada isoladamente, não autoriza a presunção de culpa exclusiva da vítima, para fins de exclusão do dever de indenizar. Precedente.”

(REsp 1328332⁄MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 14⁄05⁄2013, DJe 21⁄05⁄2013)

Além disso, a Corte uniformizadora da jurisprudência nacional tem assentado que
“[...]a consequência da infração administrativa (conduzir sem habilitação) é a imposição de penalidade da competência do órgão de trânsito, não sendo fundamento para imputar responsabilidade civil por acidente ao qual o condutor irregular não deu causa.
[...]”
(REsp 896.176/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 01/02/2012)

Tais conclusões guardam sintonia com o entendimento deste sodalício, conforme se depreende dos seguintes excertos, com as devidas adequações:

“
[...]A lide em tela cinge-se à averiguação da existência, ou não, da responsabilidade civil dos requeridos e, eventualmente, fixar os valores adequados às indenizações pelos danos extrapatrimoniais decorrentes de acidente de trânsito que feriu gravemente o autor.

2) Na hipótese em apreço, não há como desconsiderar que foi o demandado quem deu causa ao acidente, ao tentar realizar manobra de retorno em local indevido e sem adotar as cautelas necessárias e, ao assim fazê-lo, infringiu as normas dispostas nos arts. 28, 29 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro, não havendo como culpar o motociclista que apenas seguia o fluxo em sua mão de direção e, por isso, possuía preferência de passagem.

3) O simples fato de que a vítima conduzia a motocicleta sem possuir habilitação não é suficiente, por si só, para que lhe seja imputada culpa pelo acidente. Com efeito, para que seja reconhecida a excludente do nexo causal (culpa exclusiva) ou a sua mitigação (culpa concorrente), revela-se necessária a demonstração concreta de que a vítima tenha de fato praticado alguma conduta sem a qual o evento danoso não ocorreria.[...]” (TJES, Classe: Apelação Cível, 011160030448, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 24/08/2021)

“
[...]Apesar dos esforços do apelante em tentar demonstrar que houve culpa exclusiva da vítima por conduzir uma motocicleta sem carteira de motorista, não obstante tal ação configure infração administrativa, a falta de habilitação não enseja, por si só, presunção de culpa pelo sinistro.

3. A falta de carteira de habilitação não influi na responsabilidade civil pela colisão de veículo quando o condutor inabilitado não tenha dado causa ao acidente, ou seja, o simples fato do apelado não estar habilitado para pilotar uma moto, não é razão para que a culpa seja atribuída exclusivamente a ele.

4. Outrossim, apesar de o apelante tentar eximir-se da culpa pela ocorrência do sinistro, em nada interferem as afirmações de que a principal testemunha teria entrado em contradição e de que no momento do acidente o apelado trafegava em alta velocidade e com os faróis apagados, pois restou suficientemente demonstrado nos autos que o acidente foi causado exclusivamente por imprudência do apelante.

5. Ademais, ainda que o recorrido estivesse trafegando acima da velocidade permitida e com os faróis apagados, não foi essa a causa do acidente, pois ele vinha em sua mão de direção e detinha a preferência e o sinistro se deu em consequência da manobra realizada pelo apelante, que ao sair da via em que estava, Rua Humberto de Campos, adentrou a Avenida central de Laranjeiras sem adotar as cautelas necessárias.

6. Ressalta-se que o boletim de ocorrência (fls. 33/35), fora elaborado pela autoridade policial logo após o acidente, gerando presunção de veracidade, o que, juntamente com os depoimentos colhidos em audiência (fls. 146/147 e 154) e o afirmado pelo próprio apelante em sua peça de contestação (fl. 58), de que uma caçamba estava atrapalhando sua visão e por isso teria adentrado a Avenida Central cerca de um metro, apontam a imprudência por parte do apelante, em flagrante violação aos arts. 28, 34, 38, 36 e parágrafo único, do CTB.
[...]
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0019663-11.2008.8.08.0048
(
048080196636
)
, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020)

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA MOTORISTA QUE INVADE A CONTRAMÃO DE DIREÇÃO. DEVER DE INDENIZAR EM DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES COMPROVADO. REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS APENAS QUANTO A UMA DAS VÍTIMAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Induvidosa a culpa exclusiva da condutora Apelante pelo acidente narrado nos autos, pois ao realizar ultrapassagem indevida, invadiu a contramão de direção e atingiu frontalmente a motocicleta dos Apelados, restando comprovada a imprudência daquela.[...]”
(TJES, Classe: Apelação, 038110024841, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/09/2019, Data da Publicação no Diário: 14/01/2020)

Assim, restando comprovado o evento danoso, bem como a culpa do motorista da apelante Viação Serrana no acidente versado nos autos, forçoso convir pela manutenção da sentença que a condenou a indenizar os autores pelos danos morais experimentados e decorrentes de tal fato, ante o falecimento de seu esposo e genitor.

Todavia, os valores arbitrados em primeiro grau para os danos morais estão dissonantes daqueles adotados por esta Câmara, o que justifica sua adequação.

Evidente que a dor causada pela perda de um ente próximo é incomensurável e dificilmente reparada por qualquer valor monetário. No entanto, a despeito desta condição, “
É cediço que, para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação
” (TJES, Classe: Apelação, 012111126673, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 03/04/2019).

Nesse passo, considerando as peculiaridades do caso e os parâmetros aplicados para procedimentos análogos, entendo que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para cada um dos filhos de Mauro Sérgio da Silva e para sua esposa (viúva) atende adequadamente ao caso concreto, não havendo nenhum elemento excepcional que justifique a fixação em patamar superior.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para o seguinte aresto:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. PENSIONAMENTO DOS GENITORES E FILHA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA ATÉ O LIMITE DA APÓLICE. RECURSOS DE VIAÇÃO REAL ITA LTDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE ESSOR SEGUROS S.A. CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE JOSÉ ADALTON DE ANDRADE E OUTROS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil (art. 159 do CC/1916), aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito e está obrigado a reparar o dano que causou. [...
]
4. No que tange ao valor do dano moral fixado em favor Layla Carreiro Oliveira, filha do falecido, constata-se que esta tinha apenas 9 (nove) meses de idade quando da perda trágica do seu genitor, sendo evidente o impacto no seu desenvolvimento, uma vez que foi privada do convívio paterno e de estabelecer suas memórias com ele. Assim, o valor fixado na sentença está em conformidade com as peculiaridades do caso e com os parâmetros adotados por este Tribunal, atendendo adequadamente ao disposto no art. 944 do Código Civil.
No entanto, quanto aos genitores da vítima, José Adalton de Andrade e Dalfa Manoel de Oliveira Andrade, em que pese o sofrimento causado pela perda do filho, não se pode estabelecer a mesma dimensão de prejuízo a eles, na medida em que não foram submetidos às mesmas privações no desenvolvimento e construção do relacionamento com o falecido como fora a criança. Por esta via, sob prisma de adequação à proporcionalidade das situações, entendo por redimensionar a indenização aos genitores para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada um.
[...
]
6. Recurso de Viação Real Ita Ltda. conhecido e parcialmente provido. Recurso de Essor Seguros S.A conhecido e improvido. Recurso de José Adalton de Andrade, Dalfa Manoel de Oliveira Andrade e Layla Carreiro Oliveira conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 013150007584, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 04/07/2019)

No que diz respeito ao pensionamento, anoto que não há óbice em impor a condenação em comento, ainda que a viúva perceba benefício previdenciário, pois resta sedimentada perante o e. STJ a orientação jurisprudencial no sentido de que
“[...]
o benefício previdenciário é diverso e independente da indenização por danos materiais ou morais, porquanto, ambos têm origens distintas, podendo haver a cumulação de pensões. Precedentes: REsp 823.137/MG, Relator Ministro Castro Filho, Terceira Turma, DJ 30.6.2006; REsp 750.667/RJ, Relator Ministro Fernando Gonçalves; Quarta Turma, DJ 30.10.2005; REsp 575.839/ES, Relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJ 14/3/2005; REsp 133.527/RJ, Relator Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, DJ 24/2/2003; REsp 922.951/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10/2/2010.
[...]”
(AgRg no REsp 1296871/RO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)

Além disso, se ao tempo do acidente fatal ele estava em gozo de auxílio-doença (fl. 108) que consiste em uma renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário do contribuinte (art. 61, da Lei nº 8.213/91), denotando razoável a fixação do pensionamento com base na quantia recebida pela vítima quando faleceu no evento em apreço.

O pensionamento em questão, diga-se, visa reparar dano material consistente na impossibilidade de subsistência da vítima e de sua família em virtude do acidente automobilístico em tela, estando portanto expressamente inserido no rol de coberturas securitárias contratuais atinentes ao caso (fls. 315/317).

Saliente-se, todavia, que em sede de recursos repetitivos a jurisprudência do e. STJ se firmou no sentido de que
“
[...]e
m ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.[...]” (REsp 925.130/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 20/04/2012)
, tal como ultimado pela sentença impugnada.

Não se olvide, ainda, que em consonância com a orientação proveniente do e. STJ, o Julgador de origem condenou a requerida Viação Serrana Ltda. ao pensionamento em referência
“[...]à primeira autora e aos demais autores, estes até atingirem 25 anos, à medida em que os filhos atingirem a idade limite, o valor deverá ser integrado à parcela da Sra. Rosângela[...]”
, devendo todavia ser suprimido do valor da parcela mensal fixada (R$1.833,00) o equivalente a 1/5 que corresponde ao que a vítima despenderia com sua subsistência.

A alteração do limite de idade fixado para os filhos em 25 (vinte e cinco), nos moldes da jurisprudência do s. STJ, também não se demonstra medida escorreita, por ser na dita faixa etária quando possivelmente eles constituiriam famílias próprias, reduzindo a sua colaboração no lar primitivo. (AREsp 1829272/RJ, AREsp 1829272/RJ, REsp 1201244/RJ, etc.)

Os demais danos materiais reconhecidos na sentença impugnada também devem ser mantidos, pois devidamente comprovados os gastos de R$302,91 (trezentos e dois reais e noventa e um centavos) com medicamentos (fl. 63, 73/74), bem como razoável que o montante de R$4.591,00 (quatro mil, quinhentos e noventa e um reais) referente ao valor pela tabela FIPE da motocicleta da vítima à época dos fatos e que restou totalmente destruída no acidente deve ser ressarcido, notadamente diante do que dispõe o art. 499, do CPC, não traduzindo julgamento ultra petita como sugerido pela recorrente Viação Serrana Ltda.

Entretanto, entendo por acolher a insurgência dos apelantes Companhia Mutual Seguros e Viação Serrana Ltda. quanto a compensação do valor recebido do seguro obrigatório DPVAT com as verbas indenizatórias confirmadas neste julgamento, em virtude do acidente automobilístico objeto desta demanda, nos termos da Súmula 246 do STJ (
O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada
).

Da mesma forma, entendo que a só oposição de embargos declaratórios pela insurgente Viação Serrana Ltda. contra a sentença impugnada não denota índole procrastinatória bastante a autorizar a imposição da multa do art. 1.026, §2°, do CPC, tampouco daquela do art. 80, VII, do mesmo diploma legal, ressoando intuitivo prover o apelo, no particular.

Pelo exposto,
não conheço
do recurso interposto por Rosângela Maria Brambila da Silva e outros e
dou parcial provimento
aos apelos interpostos por Companhia Mutual de Seguros – Em liquidação Extrajudicial e Viação Serrana Ltda.
,
para reformar em parte a sentença impugnada e reduzir o valor das indenizações por danos morais para a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada um dos filhos de Mauro Sérgio Silva e para sua esposa (viúva), bem como suprimir do valor da pensão mensal fixada (R$1.833,00) o equivalente a 1/5 que corresponde ao que a vítima despenderia com sua subsistência. Além disso, determino a compensação dos valores recebidos do seguro obrigatório DPVAT com as verbas indenizatórias confirmadas neste julgamento e retiro as condenações dos demandados nas multas dos arts. 1.026, §2°, e 80, VII, ambos do CPC.

Por derradeiro, considerando tratar-se de matéria de ordem pública, entendo por bem em alterar de ofício a sentença para determinar que à verba indenizatória devem incidir juros de mora a partir do evento danoso, com base na taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. O pensionamento
“[...]
será devido desde a data do acidente, corrigido a partir de então pelo INPC/IBGE e com a incidência de juros de mora, pela taxa SELIC (vedada cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem), a contar do vencimento de cada prestação. Já quanto às parcelas vincendas o valor originário deverá ser corrigido desde data do evento danoso pelo INPC/IBGE, sendo que em caso de inadimplemento, incidirá juros de mora a partir do vencimento pela taxa SELIC (vedada cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem).
[...]”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048080105215, Relator
a
: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021)

Quanto à Companhia Mutual de Seguros – Em liquidação Extrajudicial,
“[...]
a responsabilidade da litisdenunciada pelo pagamento dos juros moratórios deve ser contada a partir de sua citação na ação indenizatória
[...]” (
AgInt no REsp 1715032/SC
)
, e a correção monetária deve incidir a partir da
“[...]
data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. Precedentes.
[...]” (
AgRg no REsp 1328730/SP
)

Por fim, anoto que diante da informação nos autos de que veículos da Viação Serrana Ltda. continuavam a trafegar pela contra-mão de direção no local do evento mesmo após o acidente narrado na lide, em razão da existência de veículos estacionados de forma irregular na pista, determino a expedição de ofício ao Município de Serra e ao Ministério Público Estadual para que tomem conhecimento dos fatos e adotem as providências necessárias.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 10/10/2023:

Acompanho a E. Relatora.

Sessão 10/10/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.